Tribunal: TJES
Processo: 5018029-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018029-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VANDERSON LOUREIRO ALCÂNTARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018029-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO VANDERSON LOUREIRO ALCÂNTARA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACESSO A AUTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DE OUTROS INTERNOS. PUBLICIDADE. EXCEÇÕES. SEGREDO DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE ACESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO VANDERSON LOUREIRO ALCÂNTARA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 10986576, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0011516-68.2008.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pleito de acesso aos autos nº 0009511-68.2011.8.08.0024, referente ao apenado Renato Messias Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante possui direito de acesso aos autos protegidos por segredo de justiça, fundamentado nos princípios da ampla defesa, contraditório e paridade de armas; e (ii) avaliar se o indeferimento do acesso viola o direito à publicidade e compromete o livre convencimento motivado do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à publicidade, previsto nos artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, não é absoluto, sendo excepcionado em situações que envolvam o interesse público ou o segredo de justiça, conforme autorizado por lei.

O artigo 7º, XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), assegura o acesso de advogados a autos de processos, desde que não estejam sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, limitando o alcance do direito de exame.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF não ampara o acesso a elementos sigilosos ou diligências em andamento, mas apenas aos elementos de prova já documentados, sendo esta interpretação corroborada pela jurisprudência consolidada do STF e pela Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), art. 32.

No caso concreto, cinco dos seis processos requeridos pelo agravante estão disponíveis para consulta pública, sendo possível que a pesquisa pretendida seja realizada sem necessidade de acesso ao único processo tramitando em segredo de justiça.

A negativa de acesso não viola o princípio da paridade de armas, pois a defesa e a acusação se encontram em situação de igualdade material e formal, não sendo permitido ao agravante acessar documentos de terceiros sem relação direta com o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de acesso do advogado aos autos de processos é limitado aos elementos não protegidos por segredo de justiça, conforme previsto no artigo 7º, XIII, do Estatuto da OAB.

A negativa de acesso a autos sigilosos não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 ou aos princípios da ampla defesa e paridade de armas, quando o sigilo se justifica por disposição legal e não prejudica a eficácia da defesa.

A publicidade dos atos processuais admite restrição quando necessária à proteção de interesses públicos relevantes, nos termos do artigo 5º, LX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LX, e art. 93, IX; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIII; Lei nº 13.869/2019, art. 32; Súmula Vinculante nº 14; CPP, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 23338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/02/2019, DJe 06/03/2019; STF, Rcl 19550 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/03/2015, DJe 15/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018029-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO VANDERSON LOUREIRO ALCÂNTARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
PAULO VANDERSON LOUREIRO ALCÂNTARA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (Id. 10986576, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0011516-68.2008.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pleito de acesso aos autos nº 0009511-68.2011.8.08.0024, referente ao apenado Renato Messias Pereira.

Nas razões recursais apresentadas (Id.10986576, pp. 04/09), o agravante requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferido o acesso aos resultados dos Processos Administrativos Disciplinares de outros internos, ressaltando a aplicação dos princípios da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o Juízo
a quo
(movimento 279.1 do SEEU) negou acesso aos processos de internos que utilizaram alvarás fraudulentos, sob o fundamento de que a maioria destes autos são públicos, estando apenas 01 (um) tramitando em segredo de justiça.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, ressaltando, para tanto, a aplicação dos princípios da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa, além de ponderar que este acesso poderá influir no livre convencimento motivado do juízo (movimento 289.1 do SEEU).

Após detida análise dos autos,
r
eputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ora, o ordenamento jurídico garante ao cidadão o acesso aos atos praticados no curso do processo, contudo, tal garantia não é plena, de modo que mesmo a publicidade sendo a regra, esta possui exceções.

Tais exceções do princípio da publicidade encontram-se exemplificadas tanto na Carta Magna quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos termos do Artigo 5º, inciso LX, e Artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, observa-se que a lei poderá restringir o acesso aos atos em prol da defesa do interesse público.

Ademais, com base no Artigo 7º do Estatuto da OAB, o advogado tem o direito de examinar autos de processos findos ou em andamento, desde que não sejam sujeitos a sigilo ou em segredo de justiça. Veja-se:

Art. 7º São direitos do advogado: [...] XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração,
quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça,
assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos.

Registra-se, ainda, que o agravante solicitou acesso a 06 (seis) processos, dos quais 05 (cinco) estão disponíveis para consulta pública, enquanto apenas 01 (um) encontra-se em segredo de Justiça.

Dessa forma, observa-se que, no caso em análise, a hipótese descrita no artigo supracitado está devidamente configurada. Embora a publicidade seja a regra, o acesso a processos protegidos por segredo de justiça não deve ser permitido ao causídico, uma vez que o sigilo encontra-se fundamentado em uma das situações previstas pela legislação.

Assim, conforme corretamente pontuado pelo Juízo de origem, não se verifica a necessidade de autorizar o acesso aos autos do interno Renato Messias Pereira, tendo em vista que a pesquisa pretendida pode ser realizada com base nos demais processos que são públicos.

Convém ressaltar que o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14, do STF, alinha-se à mesma interpretação adotada, estabelecendo que o acesso aos processos não inclui diligências em andamento ou medidas investigativas futuras.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS AINDA NÃO DOCUMENTADOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão, que indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo. Os impetrantes alegam violação ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e à Súmula Vinculante nº 14, que garantem o acesso da Defesa aos elementos de prova já existentes nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os impetrantes têm direito de acesso aos autos de investigação sigilosa, nos termos do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e da Súmula Vinculante nº 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito de acesso do advogado a autos de investigação, conforme o art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia e a Súmula Vinculante nº 14, refere-se apenas aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, sendo inaplicável a elementos ainda não formalizados ou diligências em andamento, cujo sigilo seja necessário para garantir a eficácia da investigação
. 4. A Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu art. 32, esclarece que não configura crime a negativa de acesso a peças relativas a diligências em curso ou futuras, quando o sigilo seja imprescindível à eficácia das medidas investigativas. 5. No caso concreto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra em fase inicial e as diligências investigativas ainda estão em curso, sem elementos de prova já formalizados e documentados. Permitir o acesso aos autos neste estágio poderia comprometer a investigação. 6.
O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o acesso previsto na Súmula Vinculante nº 14 é restrito aos elementos de prova já incorporados aos autos e não abrange diligências em andamento ou medidas investigatórias futuras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O direito de acesso do advogado aos autos de investigação é limitado aos elementos de prova já documentados e não abrange diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja necessário para garantir a eficácia da investigação. 2. A negativa de acesso a autos investigatórios sigilosos não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 quando ainda não há elementos de prova documentados nos autos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV; Lei nº 13.869/2019, art. 32; CPP, art. 20; Súmula Vinculante nº 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 23338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe de 06/03/2019; STF, Rcl 19550 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 15/04/2015.

(TJES;
MS
5015935-59.2024.8.08.0000, Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
; Julg.
29
/
11
/202
4
)”.

Por fim, é digno de nota salientar que não há violação do princípio da paridade de armas, tendo em vista que a acusação e a defesa encontram-se em igualdade, tanto no aspecto material quanto no formal. Além disso, ressalta-se que o agravante solicita acesso aos autos de terceiros que não possuem relação com sua pessoa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada, em todos os seus termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)